Tribunal: TJMT
Processo: 1021381-35.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1021381-35.2021.8.11.0000
Classe:

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Corrupção de Menores, Quadrilha ou Bando, Crimes de Trânsito, Desaforamento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), ANTONIO PEREIRA RODRIGUES NETO - CPF: 044.116.461-70 (REQUERIDO), YANA FOIS COELHO ALVARENGA - CPF: 723.083.542-91 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADMILSON FERREIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), ESVANDIR ANTÔNIO MENDES (VÍTIMA), ERCIO QUARESMA FIRPE - CPF: 493.565.936-04 (ADVOGADO), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (ADVOGADO), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DESAFORAMENTO
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO, 03 (TRÊS) HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO, CRIME DE TRÂNSITO (ART. 310, CTB) E CORRUPÇÃO DE MENORES POR 05 (CINCO VEZES) – EXISTÊNCIA DE RISCOS À ORDEM PÚBLICA E DÚVIDA SOBRE A SEGURANÇA DOS ACUSADOS – PEDIDO MINISTERIAL DE DESAFORAMENTO DO JULGAMENTO PARA OUTRA COMARCA – INFORMAÇÃO DE SUPOSTA EXISTÊNCIA DE PLANO DE RESGATE OU EXECUÇÃO DOS PRONUNCIADOS – GASTOS AOS COFRES PÚBLICOS E LOGÍSTICA PARA A REALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS MOTIVOS PREVISTOS NO ART. 427 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MERAS CONJECTURAS – TRIBUNAL DO JÚRI INICIADO SEM QUALQUER INTERCORRÊNCIA –
PEDIDO IMPROCEDENTE
.

O desaforamento representa uma das exceções à competência ratione loci, cabível apenas nos estreitos casos estabelecidos nos termos do art. 427 do Código de Processo Penal, sendo insuficientes para esse desiderato meras conjecturas de comprometimento da ordem pública ou de ameaça à segurança dos réus pronunciados para serem submetidos a julgamento pela Corte Popular.

A mencionada informação de que existe um eventual plano de fuga ou de possível execução dos acusados que colocaria em risco a segurança dos participantes da sessão perante o Tribunal do Júri neste momento são meras conjecturas, baseada unicamente em notícia sem lastro probatório, que não se consegue aferir de plano a probabilidade.

As alegações de gastos aos cofres públicos e logística não fazem parte dos requisitos necessários para o desaforamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de pedido de desaforamento formulado pelo
Ministério Público
almejando ver deslocada a competência territorial do Tribunal do Júri da Comarca de Juara para o julgamento de
Antônio Pereira Rodrigues Neto
e
Yana Fois Coelho Alvarenga
, pronunciados pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, na forma do artigo 14, inciso I, com o aumento de pena do artigo 121 § 4o; artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, na forma do artigo 14, II; artigo 288, parágrafo único; e artigo 180, todos do Código Penal; artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro; e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (por três vezes); na forma do artigo 69, caput, do Código Penal.

Sustentou o
Parquet
no interesse da ordem pública e na dúvida sobre a segurança dos acusados. Segundo afirmou o julgamento não deve ser realizado naquela comarca
“ante a ausência de segurança, tanto no que se refere às pessoas envolvidas no julgamento (Juiz Presidente, Promotores de Justiça, réus, Advogados, Servidores do Poder Judiciário, Servidores do Estado de Mato Grosso etc) e à população da comarca, pois há
fundado receio de que o plano de resgate dos acusados ou de atentado contra a vida dos acusados venha a ser executado
, porque o efetivo de servidores da segurança pública é insuficiente para as atividade não relacionadas ao julgamento”
.

Aduziu, ainda, que
“a Controladoria Militar do E. TJMT emitiu Relatório Técnico n. 026/AMIO/CMTJMT/2021, em que confirmou que o clima era de tensão durante a sessão de julgamento”
.

Por fim, alegou que
“o Diretor da Cadeia Pública de Juara, encaminha para esta Promotoria de Justiça, reconheceu ser inviável a permanência da Requerida Yana na unidade prisional (mesmo que de modo temporário), seja pelo fato do local ser destinado a pessoas do sexo masculino, seja em razão de eventual violação de sua integridade física e moral, considerando que ela estava (e estará caso o julgamento não seja desaforado) no mesmo local de presos do sexo masculino.”

Desta forma, pugnou, liminarmente, a suspensão da designação de sessão plenária, com fulcro no art. 427, § 2o, do CPP. No mérito, busca o desaforamento do julgamento para comarca diversa (id. 110956453).

A autoridade judicial da Comarca de Juara prestou informações id. 111908450, manifestando favoravelmente ao pedido de desaforamento, a fim que o julgamento seja realizado na Capital ou em outra Comarca de grande porte.

A pretensão liminar restou indeferida consoante decisão de id. 113394992.

O Ministério Público opôs embargos de declaração (id. 113748472, sustentando contradição e omissão do
decisum
monocrático afirmando que constatou no decorrer da preparação do julgamento da sessão em plenário do júri diversas problemáticas em manter o julgamento na comarca de Juara.

Os aclaratórios foram rejeitados, mantida inalterada a decisão que indeferiu a tutela antecipada que objetivava a suspensão da sessão plenária do Tribunal do Júri designada para 24 de janeiro de 2022 (id. 113880479).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pelo deferimento do pedido com o desaforamento do julgamento para a Comarca de Cuiabá (id. 114667452), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário
– Desaforamento – Homicídio qualificado consumado, 3 (três) homicídios qualificados tentados, associação criminosa, receptação, crime de trânsito (art. 310, CTB) e corrupção de menores por 5 (cinco vezes) – Exprefeito de Colniza assassinado – Pedido de Desaforamento efetuado pelo Ministério Público fundado no interesse da ordem pública e na dúvida sobre a segurança dos acusados – Júri iniciado em Juara – Sessão dissolvida por abandono dos advogados do réu – Redesignação do Júri para o dia 24.01.2022 – Possibilidade de estar prejudicado o pleito no momento de apreciação do mérito – Especializada que já posicionou-se no Desaforamento no 1007042- 08.2020.8.11.0000 sobre a pertinência do desaforamento para a Capital do Estado, diante de todo aparato e logística, ínsitos ao Tribunal do Júri de Cuiabá (1a Vara Criminal), e dos enormes gastos aos cofres públicos com deslocamento aéreo dos réus de Cuiabá para Juara e diárias de servidores –
Parecer pelo deferimento do pedido de desaforamento do julgamento para a Comarca da Capital
.”

O membro do Ministério Público peticionou informando que a sessão do Tribunal do Júri designada para 24 de janeiro de 2022 foi cancelada (id. 115209967).

A defesa de Antônio Pereira Rodrigues Neto apresentou contrarrazões (id. 116152993), pugnando pelo indeferimento do desaforamento pretendido pelo Ministério Público, mantendo o Tribunal do Júri em Juara.

Consoante certidão id. 116605482 decorreu prazo sem qualquer manifestação da coacusada Yana Fois Coelho Alvarenga.

Novamente instada a manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, ratificou o parecer anteriormente apresentado (id. 116877966).

A autoridade judicial de 3a Vara Criminal da Comarca de Juara prestou ovas informações (id. 119554457).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de pedido de desaforamento formulado pelo
Ministério Público
almejando ver deslocada a competência territorial do Tribunal do Júri da Comarca de Juara para o julgamento de
Antônio Pereira Rodrigues Neto
e
Yana Fois Coelho Alvarenga
, pronunciados pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, na forma do artigo 14, inciso I, com o aumento de pena do artigo 121 § 4o; artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, na forma do artigo 14, II; artigo 288, parágrafo único; e artigo 180, todos do Código Penal; artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro; e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (por três vezes); na forma do artigo 69, caput, do Código Penal.

Consta dos autos que os requeridos foram denunciados e pronunciados, pelos crimes acima elencados, pois planejaram ceifar a vida do Sr. ESVANDIR ANTONIO MENDES (Prefeito de Colniza à época). E, para concretizar o plano delituoso, associaram-se com ZENILTON XAVIER DE ALMEIDA e WELISON BRITO SILVA, e o adolescente J. V. O. P., para o fim de cometer crimes.

Ademais, em suas empreitadas criminosas, fizeram uso de armas de fogo, entre as quais: (i) um Rifle, calibre .22, CBC, com numeração raspada; e (ii) um revólver calibre 38, marca Taurus, com número de série PH433671 e auto de exame de eficiência destas armas de fogo.

Na data dos fatos os executores efetuaram inúmeros disparos, com armas de fogo em direção ao veículo TOYOTA HILUX SW4, de placas QCP8664, ocupado pelas vítimas ESVANDIR ANTONIO MENDES, ADMILSON FERREIRA DOS SANTOS, WALISON JONES MACHADO LARA e ROSEMEIRE COSTA, que foram a causa eficiente da morte de ESVANDIR ANTÔNIO MENDES, bem como estes disparos causaram lesões corporais na pessoa de ADMILSON FERREIRA DOS SANTOS, que só não foram a causa eficiente da sua morte devido a circunstâncias alheias à vontade dos agentes, consistente no pronto atendimento médico. Em relação às vítimas WALISON JONES MACHADO LARA e ROSEMEIRE COSTA o delito somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, consistente na falta de pontaria e ao fato das vítimas terem se protegido dos disparos.

Consta, ainda que as infrações penais foram cometidas através de promessa de recompensa em favor dos denunciados ZENILTON XAVIER DE ALMEIDA e WELISON BRITO SILVA, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um destes, montante que seria pago por YANA FOIS COELHO ALVARENGA e ANTONIO PEREIRA RODRIGUES NETO.

Por fim, os requeridos permitiram/entregaram a direção do veículo automotor Hyundai/HB20, cor branca, placas PQE-1065, ao adolescente J. V. O. P., o qual não possuía habilitação ou permissão legal para dirigir, além de corromperam o adolescente J. V. O. P., com 15 (quinze) anos de idade na época dos fatos, praticando com ele os crimes.

O artigo 427 do Código de Processo Penal dispõe que:

“Art. 427.

Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

(Redação dada pela Lei no 11.689, de 2008)

§ 1o

O pedido de desaforamento será distribuído imediatamente e terá preferência de julgamento na Câmara ou Turma competente.

(Incluído pela Lei no 11.689, de 2008)

§ 2o

Sendo relevantes os motivos alegados, o relator poderá determinar, fundamentadamente, a suspensão do julgamento pelo júri.

(Incluído pela Lei no 11.689, de 2008)

§ 3o

Será ouvido o juiz presidente, quando a medida não tiver sido por ele solicitada.

(Incluído pela Lei no 11.689, de 2008)

§ 4o

Na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia ou quando efetivado o julgamento, não se admitirá o pedido de desaforamento, salvo, nesta última hipótese, quanto a fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado.

(Incluído pela Lei no 11.689, de 2008)”

A pretensão Ministerial baseia-se em dois fundamentos: a) interesse da ordem pública e b)
dúvida sobre a segurança dos acusados
.

Ao prestar as informações a autoridade judicial consignou que:

“... Trata-se de Ação Penal que tramita na Comarca de Colniza (Autos 0005484-96.2017.8.11.0105), cuja sessão do júri foi desaforada para esta Comarca de Juara, por decisão do tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Na decisão proferida pelo e. Tribunal de Justiça, nos autos do Desaforamento de Julgamento no 1007042-08.2020.8.11.0000, consta no voto do desembargador relator o seguinte:

...

Então, foi designada sessão do júri para o dia 23 de novembro de 2021, às 9 horas, ocasião em que os réus foram conduzidos da Capital – local onde estão presos preventivamente, até esta comarca por meio de escolta área, uma vez que o sistema penitenciário recebeu informações de plano de interceptação pela via terrestre para resgate e fuga dos réus. Havia ainda a informação de possível execução dos réus durante

translado ou realização do júri.

O júri transcorria normalmente quando os quatro advogados do réu Antônio abandonaram o plenário, após terem um pedido indeferido pelo juiz presidente do tribunal do júri, ocasionando a dissolução do conselho de sentença e a redesignação da sessão para o dia 24 de janeiro de 2022.

Embora esta comarca disponha de plenário do júri, observou-se que o espaço não comporta satisfatoriamente a quantidade de pessoas envolvidas na sessão, pois cada um dos réus possui 4 advogados, totalizando 8 causídicos, ao passo que a acusação é composta por 4 Promotores de Justiça. Ou seja, somente no local destinado à tribuna haviam quase vinte pessoas, sem contar no grande número de policiais penais que faziam a escolta dos réus. Foram necessários vários improvisos no plenário para acomodar todas as pessoas, prejudicando bastante o andamento dos trabalhos.

E embora eventual novo abandono dos advogados do réu Antonio não possa prejudicar o andamento dos trabalhos, haja vista que a Defensoria pública foi intimada para acompanhar o processo e atuar em caso de novo abandono, certo é que os advogados da ré Yana, em tese, podem tomar tal atitude e prejudicar novamente a sessão de julgamento.

Além do mais, conforme informações repassadas pela Coordenadoria Militar do TJMT, cujo relatório foi juntado pelo Ministério Público no Pedido de Desaforamento, o caso é de altíssimo risco, pois os réus são apontados como integrantes da organização criminosa denominada PCC, e respondem a outros crimes graves, inclusive já ameaçaram o promotor de Justiça durante o trâmite processual na Comarca de Colniza.

Para melhor ilustração do caso, transcrevo trechos das considerações finais do relatório elaborado pela Coordenadoria Militar do TJMT:

‘De acordo om o que fora exposto acima, esta Assessoria Militar de Informações e Operações constatou que os mandantes da execução do ex-prefeito do município de Colniza, YANA FOIS COELHO ALVARENGA E ANTÔNIO PERREIRA RODRIGUES NETO dispõem um poder aquisitivo relevante, intrepidez em realizar ações criminosas, possui envolvimento com indivíduos de altíssima periculosidade dentro e fora do Sistema penitenciário, e conforme fontes restrita, o casal possui ligação com membro de facção criminosa denominada Primeiro Comando da Capital – PCC.

(...)

Sendo assim, insta salientar que as ações envolvendo os réus seja considerada de alto grau de risco, desta forma, se faz necessário reforço na segurança tanto no deslocamento da Penitenciária Central do Estado- PCE para o Fórum de Juara/MT quanto na permanência nas dependências do Fórum da Comarca de Juara-MT e aos integrantes do Júri.’

No ponto, esclareço que a complexidade do caso indica que a sessão de julgamento poderá durar vários dias, com necessidade de hospedagem dos jurados em hotel desta cidade e deslocamentos diários dos réus para a cadeia pública local, não havendo sequer local adequado para permanência da ré Yana, uma vez que não há estabelecimento prisional feminino. Ou seja, a ré Yana terá que pernoitar na Cadeia Pública masculina, mais uma vez com necessidade de improvisos, sujeito a todo tipo de questionamento por parte da defesa.

Toda essa logística aumenta ainda mais os riscos apontados para o caso, facilitando eventual plano de resgate ou execução dos réus, bem como retaliações aos jurados ou qualquer outro envolvido no julgamento.

Aliás, ainda durante o andamento da sessão realizada no dia 23/11/2021 o juiz presidente questionou ao comandante local da polícia militar – que era o responsável pelo reforço da segurança no ambiente do Fórum, sobre a escolta dos jurados durante o pernoite no hotel, sendo respondido que só havia um policial disponível para aquela tarefa, por absoluta falta de efetivo, seria absolutamente insuficiente e temerário, diante dos riscos que envolvem este processo.

Nesse cenário, observo que a manutenção do julgamento nesta comarca acarretará enormes gastos aos cofres públicos, prejuízo ao efetivo policial local, pois a cidade permanecerá vários dias com desfalque dos agentes que fazem a segurança na cidade, bem como dos policiais penais que fazem a segurança do sistema penitenciário,já que terão que se deslocar em grande número para realizar a escolta, além do risco gerado a todos os envolvidos, pois se trata de município de pequeno porte (aproximadamente 35 mil habitantes), com aeródromo precário, baixa infraestrutura e sistema de segurança insuficiente para atuar em caso de altíssima complexidade.

De outro lado, conforme disposto no art. 427 do CPP, o desaforamento recairá sobre outra comarca da mesma região, onde não existam os motivos que o fundamentaram.

Assim, diante da constatação fática acima narrada, é perfeitamente possível constatar que a Comarca de Juara padece das mesmas dificuldades existentes na Comarca de Colniza quanto à ausência de segurança adequada, ausência de estrutura suficiente para acomodar todo o aparato necessário para a realização dos trabalhos e enorme transtorno gerado pelo deslocamento e escolta dos réus que estão presos na Capital, devido à grande distância entre os locais (mais de 700 Km).

Diante de tudo isso, manifesto-me favoravelmente ao Pedido de Desaforamento, a fim de que o julgamento seja realizado na Capital ou em outra Comarca de grande porte, onde não haverá as dificuldades aqui relatadas, ou ao menos, serão mitigadas, sobretudo porque não haverá qualquer prejuízo à defesa técnica ou aos réus, ao contrário, somente haverá benefícios...”
(id. 111908450).

Posteriormente complementou nos seguintes termos:

“... ratifico as informações prestadas pelo substituto legal e acrescento que na tarde anterior ao dia do julgamento,
este magistrado recebeu ligação telefônica do Secretário Adjunto do Sistema Penitenciário, Sr. Jean Carlos Gonçalves
, afirmando que o sistema penitenciário havia recebido
informações de plano de interceptação pela via terrestre para resgate e fuga dos réus. Havia ainda a informação de possível tentativa de execução dos réus durante o traslado ou realização do júri
. Tal fato acabou por obrigar a alteração da logística de traslado de última hora, sendo necessário o uso de escolta aérea no lugar da terrestre, causando atraso no início da sessão.

Devido aos riscos acima apontados, os responsáveis pela escolta sugeriram que os réus permanecessem durante todo o julgamento usando
colete a prova de balas e algemas
. Todavia, as defesas técnicas de ambos os réus não aceitaram tal condição e manifestaram pela não utilização dos apetrechos, sob pena de abandono de plenário.

Ainda conforme informações repassadas pelo secretário, a
escolta aérea gerou um custo de aproximadamente R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) aos cofres públicos
, além de um grande número de policiais penais, sem contar a mobilização de outras polícias para o evento (militar e força tática).

Por fim, após o encerramento da sessão, por volta das 20 horas, este magistrado solicitou ao comandante da PM local que disponibilizasse policiais para realizarem sua
segurança pessoal
no local onde iria pernoitar, sendo informado que
não havia efetivo suficiente
para esta tarefa, reforçando a total falta de estrutura desta comarca para realização de evento com tamanha repercussão e alto grau de dificuldade logística...”
(id. 119554457).

Pois bem.

Inicialmente, consigno que se trata do segundo desaforamento aviado na mesma ação penal, ressaltando que o primeiro (n. 1007042-08.2020.8.11.0000, de minha relatoria foi julgado procedente pela egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no dia 04 de março de 2021, determinando que a sessão do Tribunal de Júri seja realizada pela Vara Criminal da Comarca de Juara, ante a existência de riscos à ordem pública e dúvida sobre a imparcialidade dos jurados.

Neste feito, o
Parquet
fundamenta a pretensão de desaforamento no interesse da ordem pública e na dúvida sobre a segurança dos acusados, fatos diversos do Desaforamento anterior que se fundamentou na parcialidade dos jurados. Segundo afirma que o julgamento não deve ser realizado naquela comarca
“ante a ausência de segurança, tanto no que se refere às pessoas envolvidas no julgamento (Juiz Presidente, Promotores de Justiça, réus, Advogados, Servidores do Poder Judiciário, Servidores do Estado de Mato Grosso etc) e à população da comarca, pois há
fundado receio de que o plano de resgate dos acusados ou de atentado contra a vida dos acusados venha a ser executado
, porque o efetivo de servidores da segurança pública é insuficiente para as atividade não relacionadas ao julgamento”
.

Aduz, ainda, que
“a Controladoria Militar do E. TJMT emitiu Relatório Técnico n. 026/AMIO/CMTJMT/2021, em que confirmou que o clima era de tensão durante a sessão de julgamento”
.

O mencionado Relatório Técnico n. 026/AMIO/CMTJMT/2021 consignou que:

“3.3. TRIBUNAL DO JURI

No dia 23 de novembro 2021 ocorreu o julgamento dos mandantes da execução do ex-prefeito de Colniza ESVANDIR ANTONIO MENDES, esta assessoria fez acompanhamento por meio de vídeo, verificando que o aparato de segurança in loco estavam presentes, com guarnições da Polícia Militar local, Núcleo de Inteligência do 8o Comando Regional e Serviço de Operações Especializadas Penitenciárias – SOE, que estavam distribuidos nas dependências internas e externas do Fórum da Comarca de Juara-MT ...

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com o que fora exposto acima, esta Assessoria Militar de Informações e Operações constatou que os mandantes da execução do ex-prefeito do município de Colniza, YANA FOIS COELHO ALVARENGA E ANTÔNIO PERERIRA RODRIGUES NETO dispõem um poder aquisitivo relevante, intrepidez em realizar ações criminosas, possui envolvimento com indivíduos de altíssima periculosidade dentro e fora do Sistema Penitenciário, e conforme fontes restrita, o casal possui ligação com membro de facção criminosa denominada Primeiro Comando da Capital - PCC.

Vale ressaltar que, os executores do homicídio do ex-prefeito ESVANDIR ANTONIO MENDES já foram julgados recentemente e condenados, WELISON BRITO SILVA foi sentenciado a 28 anos de prisão e ZENILTON XAVIER DE ALMEIDA condenado a 25 anos.

É importante mencionar que na audiência do dia 23/11 houve clima de tensão ocasionado pelo cenário descrito, e após o magistrado indeferir um pedido da defesa dos acusados, em protesto os advogados ÉRCIO QUARESMA, CLAUDINÉIA CARLA CALABUND, GILBERTO CARLOS DE MORAES e DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA abandonaram a sessão do Júri e o julgamento não pôde prosseguir.

Sendo assim, insta salientar que as ações envolvendo os réus seja considerada de alto grau de risco, desta forma, se faz necessário reforço na segurança tanto no deslocamento da Penitenciária Central do Estado-PCE para o Fórum de Juara/MT quanto na permanência nas dependências do Fórum da Comarca de Juara-MT e aos integrantes do Júri.”
(id. 110956457).

Emerge do citado relatório que somente ocorreu o acompanhamento por parte da Assessoria Militar de Informações e Operações, ligado a Coordenadoria Militar do Tribunal de Justiça para monitoramento da sessão do Tribunal do Júri, concluindo que se faz necessário um reforço na segurança, pois de alto grau de risco.

Entretanto, não há qualquer menção de eventual plano de fuga, de possível execução dos acusados ou risco a segurança dos participantes da sessão.

Noutro ponto, consta também dos autos o ofício n. 211/2021/CPJ/MT, assinado pelo Diretor da Cadeia Pública de Juara, que relatou as providências tomadas naquela unidade para receber a acusada Yana Fois Coelho Alvarenga, eis que a unidade é destinada ao sexo masculino. Concluindo que fica inviável a permanência de uma recuperanda naquela, pois se faz necessário mudar toda a rotina da unidade (id. 110956460).

Nada obstante as alegações do Presentante do Ministério Público, a mencionada informação de que existe um eventual plano de fuga ou de possível execução dos acusados que colocaria em risco a segurança dos participantes da sessão perante o Tribunal do Júri neste momento são meras conjecturas, baseada unicamente em notícia sem lastro probatório, que não se consegue aferir de plano a probabilidade.

Ainda, há de se constatar que a sessão do Tribunal do Júri iniciou-se em 23 de novembro de 2021, sendo interrompida após o advogado de um dos acusados se retirar do plenário, sem qualquer intercorrência quanto a possível fuga ou execução dos acusados. Outrossim, até aquele momento não se havia qualquer pretensão de desaforamento por parte do Órgão Ministerial.

Neste sentido:

“DESAFORAMENTO – CORRÉUS PRONUNCIADOS E REMETIDOS A JULGAMENTO PELO JÚRI POPULAR EM DECORRÊNCIA DA PRÁTICA DOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENOR – PEDIDO FORMULADO POR UM DOS RÉUS COM FUNDAMENTO NA ORDEM PÚBLICA, PARCIALIDADE DOS JURADOS E AMEAÇA À SEGURANÇA DOS PRONUNCIADOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS MOTIVOS PREVISTOS NO ART. 427 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MEDIDA EXCEPCIONAL – RELEVÂNCIA DOS INFORMES JUDICIAIS – REVOGAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA OUTRORA DEFERIDA PARA SUSPENDER O JULGAMENTO DESIGNADO PARA REALIZAR-SE NA VÉSPERA DA CONCLUSÃO DO FEITO – PEDIDO IMPROCEDENTE.

O desaforamento representa uma das exceções à competência ratione loci, cabível apenas nos estreitos casos estabelecidos nos termos do art. 427 do Código de Processo Penal, sendo insuficientes para esse desiderato meras conjecturas de comprometimento da ordem pública; da imparcialidade dos jurados da Comarca ou de ameaça à segurança dos réus pronunciados para serem submetidos a julgamento pela Corte Popular.”
(N.U 1003454-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 06/08/2019).

“DESAFORAMENTO. PRONÚNCIA. CRIMES CONTRA A VIDA. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. MERA CONJECTURA. RISCO À SEGURANÇA PESSOAL DO ACUSADO. INEXISTÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS AUTORIZADORES. FALTA DE ATENDIMENTO. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO MANTIDA. PEDIDO IMPROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Nos denominados crimes dolosos contra a vida, é possível deslocar-se a competência territorial, em detrimento dos critérios de fixação de competência elencados no art. 70, do CPP, de uma comarca para a outra, para que nesta seja realizado o julgamento pelo Tribunal do Júri. É o chamado desaforamento de julgamento (art. 427, do CPP).

2. Diante, porém, da inexistência de fatos concretos ou ao menos de indicativos capazes de colocar em xeque a imparcialidade dos membros do Conselho de Sentença e o suposto risco gerado à segurança pessoal do acusado, deve ser mantida a competência originariamente fixada.”
(N.U 1017153-85.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

Por fim,
sabendo-se que nos autos
não
constam fatores concretos, salvo meras conjecturas e alegações sem suporte probatório, capazes de colocar em xeque a segurança dos acusados, deve ser mantida a competência do Tribunal do Júri da Comarca de Juara-MT para julgar.

Outrossim, as alegações de gastos aos cofres públicos e logística não fazem parte dos requisitos necessários para o desaforamento.

Destarte, concluo não haver fundamentos concretos quanto à alegação de ausência de segurança para a realização do Tribunal do Júri ou
receio de plano de resgate dos acusados ou de atentado contra a vida dos acusados venha a ser executado
a ponto de autorizar o pedido de desaforamento.

Por todo exposto, em dissonância com o Parecer, julgo improcedente o pedido de desaforamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022